Tribunal: TJSP
Processo: 2010049-03.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Execução de Título Extrajudicial – Cobrança de Condomínio - Insurgência do exequente contra a r. decisão, que indeferiu os benefícios da justiça gratuita - Cabimento – Condomínio integrante do Programa Minha Casa Minha Vida, sendo destinado à moradia de população de baixa renda – É evidente a hipossuficiência econômica, tendo em vista a alta taxa de inadimplência -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Execução de Título Extrajudicial – Cobrança de Condomínio - Insurgência do exequente contra a r. decisão, que indeferiu os benefícios da justiça gratuita - Cabimento – Condomínio integrante do Programa Minha Casa Minha Vida, sendo destinado à moradia de população de baixa renda – É evidente a hipossuficiência econômica, tendo em vista a alta taxa de inadimplência - Elementos que evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais - Presunção de "pobreza" não elidida no caso concreto, "ex vi" do artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal e dos artigos 98 e 99, §3o, ambos do Código de Processo Civil e da Súmula 481 do C. STJ – Precedentes deste E. TJSP e desta C. 27a Câmara de Direito Privado - Decisão reformada - RECURSO PROVIDO.